Tribunal: TJDFT
Processo: 0737991-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737991-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA MENDES AGRAVADO: RITA DE CASSIA RAMOS COSTA RUAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de penhora de trinta por cento (30%) do salário da agravada. Alega que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, não é absoluta, cabendo a sua ponderação para garantir a efetividade das decisões judiciais, uma vez que a execução se processa no interesse do credor. Discorre sobre as hipóteses de exceção à impenhorabilidade. Pontua que o STJ admite a relativização em situações excepcionais, desde que resguardado o mínimo existencial, de modo a não prejudicar a dignidade e o sustento do devedor e da sua família. Ressalta a natureza alimentícia dos honorários advocatícios. Aduz que já foram esgotadas as vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis, bem como que a devedora não colaborou com a execução, sequer tendo impugnado o débito. Afirma a presença do perigo de dano, porque o passar do tempo torna cada vez mais remota a possibilidade de satisfação da dívida. Requer a concessão do “efeito suspensivo ativo” para determinar apenhora de 30% do salário líquido da agravada, até o limite da execução, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise feita em sede de summaria cognitio, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do fato de a demora na prestação jurisdicional dificultar o sucesso da execução. Relativamente à relevância da argumentação recursal, recente orientação da colenda Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.874.222, ocorrido em 19/04/23, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família. Assim, de acordo com o entendimento adotado pelo c. STJ, é possível, a depender do caso concreto, fixar percentual de desconto sobre os salários da parte devedora, desde que preservada sua subsistência digna. No entanto, como se vê dos documentos que instruíram o pedido de penhora, a agravada já teve trinta por cento (30%) de sua remuneração penhorada por força de débitos trabalhistas (ID no 169357166 dos autos de origem no 0703114-78.2021.8.07.0007). Por isso, mostra-se prudente aguardar o contraditório, a fim de que se possa analisar a compatibilidade de novas penhoras com a necessidade de resguardar a subsistência da devedora e de sua família. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator